Tribunal: TJDFT
Processo: 0738930-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) - ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO DE ETAPA ANTERIOR AO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão da Vara de Execuções Penais que deferiu a remição de 100 dias da pena do apenado, pela aprovação no ENCCEJA 2022 – Ensino Médio, sem o acréscimo de 1/3, pois já havia concluído o ensino fundamental antes do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conclusão do ensino fundamental antes do cumprimento da pena impede a remição com acréscimo de 1/3 pela aprovação no ENCCEJA 2022 – Ensino Médio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal (LEP) estabelece o acréscimo de 1/3 no tempo remido pela conclusão de ensino durante o cumprimento da pena, desde que devidamente certificado.
4. A Resolução no 391/2021 do CNJ regulamenta a remição de pena pela aprovação em exames como o ENCCEJA, mesmo que os estudos sejam realizados fora do sistema prisional, mas sem o acréscimo de 1/3 se o apenado já concluiu o nível anterior de ensino antes do cumprimento da pena.
5. Precedente do STJ (AgRg no HC no 762.985/SP) estabelece que a conclusão de ensino médio antes do cumprimento da pena não impede a remição, mas impossibilita o acréscimo de 1/3 previsto no § 5o do art. 126 da LEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A conclusão de nível de ensino anterior ao cumprimento da pena não impede a remição por aprovação em exame posterior, mas impede o acréscimo de 1/3 no tempo remido, conforme o art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução no 391/2021 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.09.2022.